Tribunal: TJMT
Processo: 0505224-85.2014.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0505224-85.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARGARIDA RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 352.707.801-00 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

0505224-85.2014.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Margarida Ribeiro de Morais

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega haver contradição na decisão embargada, sob o seguinte argumento:

“Contudo, data vênia, houve contradição no referido Acórdão, haja vista que o Relator menciona que na fase de liquidação da sentença chegou-se a conclusão que não existem valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação de valor zero, uma vez que nos próprios documentos de comprovação juntados no Recurso Inominado – 131532327 mencionam laudos periciais realizados por contador judicial em que confirmaram que houve defasagem com a implantação da URV”.

Sustenta que:

“Veja Excelência, que após breve leitura de trecho do Voto destacado é possível constatar que a Turma ao discorrer sobre os fundamentos do acórdão realizou análise superficial, não oportunizando realização de perícia para averiguação da realidade dos fatos e/ou análise do laudo e demais documentos juntados na petição de cumprimento de sentença – ID. 131532220.

Ademais, de início, pontuou que na fase de cumprimento de sentença tramitadas na Justiça Comum foi reconhecido que o valor seria zero, haja vista a inexistência de diferença de valores a serem pagos ou implementados. Entretanto, não foram juntados sequer documentos que comprovam o alegado”.

Ao final, requer que seja sanada a contradição apontada e, via de consequência, que seja dado provimento ao recurso interposto, bem como requer que seja prequestionada a matéria, quais sejam: Art. 5º, XXXVI e LV, art. 37, incisos X e XIII, todos da Constituição Federal.

O Embargado apresentou manifestação, conforme se verifica no ID n. 140615242.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O mérito da decisão não pode ser modificado por meio de Embargos de Declaração, que tem a finalidade de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou
corrigir erro material, nos termos do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não é o caso.

A Embargante alega que houve contradição no julgado, contudo, constou no voto embargado que:

“Na sistemática vigente na Justiça Comum, após ter sido reconhecido o direito ao recebimento de diferença de URV, passou-se para a fase de cumprimento de sentença e nesta, por ter sido constatado que não existem diferença de valores a serem pagos ou implementados, a juíza reconheceu que o valor seria zero, portanto, a Impugnação ao Cumprimento da Sentença, reconheceu a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastou qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor da Exequente.

Pois bem, no ano de 1994 foi editado o DECRETO 4.400/94, de 14/04/1994, pelo Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV, posteriormente a Lei Federal 8.880/94 instituiu a “MOEDA REAL”, que em seu artigo 3º, § 1º impôs que a partir de julho de 1994 iria ser emitida e convertida a moeda para “REAL”. Nesse período, se os salários dos servidores foram convertidos em pagos em URVs, não teria como ter diferenças.

(...)

Com relação a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde — SUS do Estado de Mato Grosso, que a parte Autora integra ou integrava, conforme supramencionado, esta foi reestruturada, por meio das Leis Estaduais nº 7360/2000 e 8269/2004, onde foram definidos os subsídios para a categoria, a partir de então cessou o direito de receber diferenças referente a URV e passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Deste modo, restou demonstrado que a carreira profissional que a Recorrente faz ou fazia parte, teve recomposição salarial com a finalidade específica de repor a perda da URV, de forma que se realizado o cálculo da diferença a receber o resultado
seria saldo zero”.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022